Tribunal: TJDFT
Processo: 0732729-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CLÁUSULA PENAL. ADIMPLEMENTO PARCIAL. MEDIDA CONSTRITIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO E FICTO RECONHECIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto em sede de cumprimento de sentença, derivado de acordo judicial homologado. O acórdão embargado reconheceu o inadimplemento parcial da obrigação pactuada e determinou o prosseguimento da execução com aplicação integral da cláusula penal, além da restrição de circulação de veículos da executada. O embargante alega a existência de omissões e contradições no julgamento, especialmente quanto à aplicação da teoria do adimplemento substancial, à possibilidade de redução equitativa da cláusula penal (art. 413 do CC), ao pedido de extinção da execução mediante depósito judicial e à proporcionalidade da medida constritiva. Requereu o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a tese de adimplemento substancial; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de redução equitativa da cláusula penal, com fundamento no art. 413 do Código Civil; (iii) determinar se o colegiado deixou de apreciar o pedido de depósito judicial do valor remanescente e consequente extinção da execução; (iv) verificar se há omissão na análise da proporcionalidade da medida de restrição de circulação de veículos penhorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou expressamente a tese de adimplemento substancial, ao concluir que o inadimplemento da última parcela do acordo homologado judicialmente, somado ao atraso no pagamento da penúltima, configura descumprimento relevante da obrigação, suficiente para atrair a incidência integral da cláusula penal.
4. Quanto ao pedido de redução equitativa da cláusula penal, o colegiado afirmou que, embora a redução possa ser admitida em contratos privados, ela não é cabível em sede de cumprimento de sentença, tendo em vista a força vinculante e a autoridade da coisa julgada conferida ao acordo judicial homologado (CPC, art. 502), de modo que eventual revisão só pode ser postulada em ação autônoma.
5. O pedido de depósito judicial do valor remanescente e de extinção da execução foi afastado de forma implícita, à medida que o acórdão manteve a decisão que reconheceu o descumprimento do acordo e a exigibilidade da multa contratual, o que inviabiliza a extinção por adimplemento da obrigação (CPC, art. 924, II).
6. A restrição de circulação de veículos penhorados foi considerada medida legítima e proporcional, fundamentada na efetividade da execução (CPC, art. 805), na ausência de prova de imprescindibilidade dos bens à atividade empresarial da executada e na natureza alimentar do crédito exequendo (honorários advocatícios), o que justifica o reforço da tutela executiva.
7. Todos os fundamentos jurídicos invocados foram enfrentados de forma adequada e suficiente. Não há omissão, contradição ou obscuridade a justificar a integração do julgado. O acórdão também analisou expressamente os dispositivos invocados pela parte, em especial os arts. 187, 413, 421, 422 e 884 do CC e os arts. 489, 492, 502, 805, 924, II, 1.022 e 1.025 do CPC.
8. Reconhece-se, ademais, o prequestionamento expresso de quase todos os dispositivos legais invocados, na medida em que todos foram analisados e discutidos no acórdão. Subsidiariamente, reconhece-se o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, ainda que os embargos tenham sido rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O inadimplemento relevante de cláusulas pactuadas em acordo homologado judicialmente autoriza a incidência integral da cláusula penal, não sendo cabível sua revisão no âmbito do cumprimento de sentença.
2. A tese de adimplemento substancial não se aplica quando há inadimplemento da última parcela e pagamento em atraso de parcela anterior, especialmente em se tratando de obrigação com vencimentos definidos e previsão de penalidade expressa.
3. O pedido de extinção da execução por adimplemento integral resta prejudicado quando reconhecida a exigibilidade de multa decorrente de inadimplemento.
4. A imposição de restrição de circulação sobre veículos já penhorados constitui medida legítima e proporcional à luz do princípio da efetividade da execução, especialmente diante da ausência de prova de imprescindibilidade dos bens e da natureza alimentar do crédito.
5. Considera-se atendido o prequestionamento expresso dos dispositivos invocados, bem como, subsidiariamente, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 492, 502, 805, 924, II, 1.022 e 1.025; CC, arts. 187, 413, 421, 422 e 884.